Tribunal: TJMT
Processo: 1025168-04.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025168-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VAGNER BENITEZ BERNAL (AGRAVADO), EURIDES PARRON PARRON - CPF: 017.734.168-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1025168-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VAGNER BENITEZ BERNAL

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO – REGIME SEMIABERTO – AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA NÃO REALIZADA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO REEDUCANDO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM JUÍZO PARA JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES – COMPROMETIMENTO COM O CUMPRIMENTO DA PENA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A inércia do Juízo da Execução Penal em designar a audiência admonitória não pode ser invocada em prejuízo do reeducando, especialmente quando ele comparece mensalmente em juízo, de maneira espontânea, para justificar suas atividades, demonstrando comprometimento com o cumprimento da pena.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1025168-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VAGNER BENITEZ BERNAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão prolatada no executivo de pena n.
0004024-44.2003.8.11.0015, que considerou o período em que o reeducando compareceu espontaneamente em juízo e justificou suas atividades, como pena efetivamente cumprida no regime semiaberto.

Em suas razões, assevera 1) “
em que pese os argumentos expendidos pelo r. Juízo, a ausência de tal providência, qual seja, a fixação das condições impostas para o cumprimento da pena, encontra-se em total desacordo com o artigo 113, da LEP, que prevê que "o ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo Juiz"”; 2) “a cientificação das exigências impostas para o cumprimento da pena é formalidade imprescindível quando o regime fixado na condenação for o semiaberto (ou aberto), tendo em vista sua função no âmbito jurídico de advertência pelo Juízo da execução penal sobre as condições a serem cumpridas para fins de quitação da reprimenda imposta, sob pena da regressão de regime
”; 3) “
constata-se que, se o reeducando não pode ser prejudicado pela ausência de cientificação das condições do regime semiaberto, ele também não poderá ser beneficiado com a consideração dos meses em que compareceu espontaneamente à Secretaria da Vara de Execução para justificar suas atividades
” ; 4) “
é inaceitável admitir que o agravado possa alegar o cumprimento de obrigações ou deveres inexistentes, especialmente em se tratando de execução penal
” (Id. 187202159 - pág. 1-8).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
204709666 - pág. 1-6).

Juízo de retratação no Id. 187202163 - pág. 1-2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso
(Id. 210013652 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1025168-04.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o atestado de pena, o agravado cumpre 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pois condenado pelos crimes dos artigos 121 e 157 do Código Penal (roubo e homicídio).

A pretensão do Ministério Público, de desconsiderar o período em que compareceu espontaneamente em juízo para justificar suas atividades, foi indeferida nos seguintes termos:

[...]

Da impugnação ao cálculo de pena

O douto Promotor de Justiça discordou do cálculo de pena de multa gerado em 19/01/2021, afirmando que o reeducando sequer deu início ao cumprimento da pena privativa de liberdade oriunda da condenação da ação penal n.º 1149-67.2014.811.0031, em razão da ausência de audiência admonitória fixando as condições para cumprimento de pena no regime semiaberto.

Apesar da insurgência ministerial, os argumentos não merecem prosperar. A audiência admonitória resume-se em dar ciência ao apenado a respeito das premissas e condições a que ele ficará submetido durante a execução da pena em determinado regime, seja fechado, semiaberto ou aberto, onde restam estabelecidas algumas regras básicas por cada Juízo executivo.

As condições genéricas impostas como regra, independente de audiência de admoestação, foram devidamente cumpridas pelo apenado, a demonstrar que tinha ciência das condições e as cumpriu, comparecendo mensalmente em Juízo e justificando suas atividades
.

Na continuidade da execução penal houve a remessa do presente processo ao Juízo da 4ª Vara Criminal por incompetência deste Juízo, onde lá foi recebido e dado

continuidade na execução, sem a realização da citada audiência, ao retornar a este Juízo, também não realizada a admoestação, contudo, a solenidade é algo dispensável, desde que o apenado seja cientificado de suas obrigações e as cumpra.

Certificado no mov. 13.1, que a sentença que revogou a prisão preventiva do reeducando estabeleceu as medidas cautelares que ele deveria obedecer, certificado ainda que, apesar da ausência de realização da audiência admonitória, o apenado compareceu em juízo regularmente, desde que foi posto em liberdade em 18/03/2016
.

Desse modo, não soa prudente penalizar o reeducando por inércia do Juízo em realizar audiência admonitória, que por sinal se trata de formalidade dispensável
.

Além disso, inexiste nos autos qualquer informe de envolvimento do apenado em novos fatos delituosos ou faltas graves.

Portanto, a período de pena cumprida deve sim ser contabilizado integralmente, dispensando a fixação de novas condições para início de cumprimento de reprimenda que já se encontra cumprida
. [...]
(SEEU – mov. 48.1).

O recurso não comporta provimento.

Não desconheço que o reeducando deve ser admoestado quanto às condições estabelecidas para o cumprimento no regime semiaberto.

Por outro lado, há entendimento no sentido de que
“[...]
a audiência admonitória não se confunde com o efetivo início ou retomada de cumprimento da pena
[...]”
(AgRg no RHC n. 164.710/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Assim, a inércia do juízo da execução penal na realização do ato não pode penalizar o reeducando, especialmente quando resta provado que ele compareceu mensalmente em juízo, de maneira espontânea, e justificou suas atividades.

Os arestos colacionados ilustram o entendimento:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO (LEP, ART. 197). INSURGÊNCIA DA DEFESA. (I) PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. LAPSO TEMPORAL ENTRE A SOLTURA DO APENADO E REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA EM COMARCA DIVERSA.
CÔMPUTO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA
.
POSSIBILIDADE.
ADMOESTAÇÃO EFETUADA NO JUÍZO PRIMITIVO. DESIGNAÇÃO DE NOVA SOLENIDADE NA COMARCA DO NOVO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE.
MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍVEL AO REEDUCANDO
. (II) DATA-BASE. PEDIDO DE FIXAÇÃO NA DATA DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INVIABILIDADE. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO A SER CONSIDERADA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000040-25.2023.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 22-03-2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CÔMPUTO DO PERÍODO ENTRE A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO E A EFETIVA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA INSURGÊNCIA DA DEFESA –
PLEITO PARA QUE SEJA COMPUTADO REFERIDO PERÍODO COMO PENA CUMPRIDA – ACOLHIMENTO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO –
DEMORA NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DECORRENTE DA ORGANIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – AUDIÊNCIA POSTERGADA EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS – ATRASO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AO APENADO – REEDUCANDO QUE CUMPRIU OS REQUISITOS QUE LHE FORAM IMPOSTOS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR - 1ª Câmara Criminal - 4000066-37.2022.8.16.0092 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR GAMALIEL SEME SCAFF - J. 04.02.2023).

Aliás, como ressaltou a Defensoria Pública, “
por conhecer as condições geralmente fixadas, a Secretaria da Vara orientou devidamente o reeducando acerca do que seria fixado pelo Magistrado, o que levou o reeducando ao início do cumprimento voluntário da pena”,
sendo certo que ele
“
não se envolveu em novos fatos definidos como crimes dolosos, mantém o endereço e o telefone atualizados no processo, exerce ocupação lícita e sempre atende aos chamados do Poder Judiciário, o que demonstra que o sentenciado está comprometido com o fiel cumprimento de sua pena
” (Id. 204709666 - pág. 5).

Impende registrar que em nosso sistema não se pode interpretar a lei
“in malam partem”,
afinal, como leciona Fernando Galvão,
“a função do princípio da reserva legal é oferecer garantia ao indivíduo em suas relações sociais por meio da limitação do poder punitivo estatal. Tal garantia visa a proteger os direitos humanos fundamentais”
(Direito Penal: Parte Geral, 5ª edição, São Paulo: Saraiva, 2013. p. 12 –
e-book
).

De mais a mais, adotar entendimento diverso privilegiaria o formalismo exacerbado, que em nada contribui com ressocialização que se busca na execução penal.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na integra a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024